Tribunal: TJDFT
Processo: 0729420-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender necessária a dilação probatória para análise da alegada ilegitimidade passiva em execução fiscal. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à análise de provas documentais que comprovariam a desvinculação do imóvel desde 2010, invocando sentença transitada em julgado e baixa na inscrição fiscal desde 2011, com fundamento na Súmula 393 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante com base em prova pré-constituída, apta a afastar a necessidade de dilação probatória na via da exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à alegada ilegitimidade passiva, assentando que a análise das provas apresentadas demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 393, admite a exceção de pré-executividade apenas para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.
5. A decisão impugnada reconheceu a presunção de legitimidade das certidões de dívida ativa e destacou a necessidade de instrução probatória para eventual desconstituição dos débitos tributários, afastando, portanto, a alegação de omissão.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabível sua utilização para rediscutir fundamentos já analisados no acórdão.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que estes sejam rejeitados.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025; CTN, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJDFT, Acórdãos no 1759330 e no 1742080.